Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719812-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: LEANDRO DINIZ DE MORAES, ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intimem-se os autores para que comprovem, no prazo de 10 dias, o pagamento das custas relativas à Ação Rescisória proposta anteriormente (Processo n° 0716307-84.2021.8.07.0000), nos termos do artigo 486, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator